Tribunal: TJMT
Processo: 0002548-59.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002548-59.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JOAO CARLOS DA COSTA MONTENEGRO SOARES - CPF: 042.765.461-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSMAR DOS REIS AMORIELO JUNIOR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – JULGAMENTO CONTRADITÓRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS, NÃO CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA, FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA DA PENA-BASE E FALTA DE COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA – PEDIDOS DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO, PENA-BASE NO MINIMO LEGAL E AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA –
OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA –

LIÇÃO DOUTRINÁRIA –

DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS –
ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT –

ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO –

ARESTO DO TJMT – QUALIFICADORA

–

SUPORTE EM DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA –

EXCLUSÃO SOMENTE QUANDO ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE –

ORIENTAÇÃO DO STJ –NOVO JULGAMENTO POPULAR – INJUSTIFICADO –

DOSIMETRIA – MOTIVAÇÃO ADOTADA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE [PREMEDITAÇÃO] NÃO IDENTIFICADA – JULGADO DO TJMT E DOUTRINA –
MULTIPLICIDADE DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO E CONTRA A VÍTIMA CAÍDA AO SOLO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE – CULPABILIDADE NEGATIVADA – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT –

MAUS ANTECEDENTES – REGISTRO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO – FUNDAMENTO PARA ELEVAR A PENA-BASE – DECISÃO DO STJ –

AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – FOLHA DE ANTECEDENTES – COMPROVAÇÃO –

DIRETRIZ DO STJ E TJMT – SÚMULA 636 do

STJ –

PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

Se os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais ,2008, p.398), o julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015)

A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri
“somente pode ser excluída quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF).

A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap no 20137/2018; TJMT, Ap no 110261/2017), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap no 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

Não “
se confunde a fase de cogitação com a premeditação. Todo crime doloso é cogitado, mas nem todo crime doloso é premeditado. A premeditação pressupõe também uma cogitação, porém com uma fase de maturação e reflexão sobre a conduta criminosa relevantemente maior”
(FLORES, Andrea. LOPES, Jodascil Gonçalves. Manual de Direito Penal. 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2016, Capítulo VI, 2.1).

O fato de o delito ter sido praticado com multiplicidade de disparos de arma de fogo e contra a vítima já caída ao solo demonstra maior reprovabilidade da conduta do agente, extrapolando a culpabilidade já prevista no tipo penal (STJ, AgRg no HC no 497187/PE; TJMT, AP NU 00033224-69.2012.8.11.0042).

Segundo a orientação do c. STJ admite-se a
“utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem”
(HC no 644.277/SP).

O c. STJ e este e. Tribunal possuem diretriz no sentido de que a folha de antecedentes criminais, extraída do sítio eletrônico constitui documento hábil e suficiente a comprovar maus antecedentes e reincidência (STJ, AgRg no AREsp no 1.553.133/SP; TJMT, NU 0006810-63.2018.8.11.0006).

“A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.
”
(
STJ, Súmula 636).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, de modo que se mostra
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002548-59.2018.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): JOÃO CARLOS DA COSTA MONTENEGRO SOARES

APELADO(S):
MI
NISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOÃO CARLOS DA COSTA MONTENEGRO SOARES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 509817), que o condenou por homicídio qualificado [recurso que impossibilitou a defesa da vítima] a 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, IV, do CP – (ID 71226484- fls. 61/71).

O apelante sustenta que: 1) a decisão seria manifestamente contrária às provas dos autos, por haver “
apenas conjecturas sobre o fato de o executor ter dado um tiro na própria perna”;
2) não estaria caracterizada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois “
uma atitude inesperada é inerente ao crime de homicídio
”; 3) a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime não teriam fundamentação idônea, de modo a justificar a elevação da pena-base; 4) a folha de antecedentes criminais “
não possui dados essenciais para configurar a reincidência”
.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da agravante da reincidência.

Prequestiona o art. 5o, LIV e XLVI e art. 93, IX, ambos da CF; arts. 59, 67, 68, 121, §2o, IV, todos do CP e art. 155 do CPP

(ID 71226485- fls. 8/32).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 74377470 – fls. 1/13).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal – Homicídio qualificado pelo motivo torpe (Art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –1) Pretendida a anulação da decisão do Conselho de Sentença, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Impossibilidade – Decisão do Conselho de Sentença que se baseia em uma das versões apresentadas não deve ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos – 2) Pretendida exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido – Impossibilidade – qualificadora devidamente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos e reconhecida pelo Conselho de Sentença – 3) Pretendido o redimensionamento da pena-base – a) culpabilidade: Possibilidade – Não restou demonstrada a premeditação com preparatórios complexos; b) Antecedentes: Impossibilidade – A folha de antecedentes foi devidamente juntada aos autos; c) Circunstâncias do crime:Impossibilidade – Crime praticado em via pública, bairro residencial e à luz do dia, merece maior reprovabilidade – 4) Pretendido o redimensionamento da pena na segunda fase da dosimetria por insuficiência de demonstração da reincidência – Impossibilidade – A folha de antecedentes constitui documento suficiente para demonstrar a reincidência do condenado – Pelo provimento parcial do recurso.”
(Tiago de Sousa Afonso da Silva, promotor de Justiça – ID

77274963)

É o relatório.

À d. Revisão, observado o impedimento do i. Des. Orlando de Almeida Perri.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] que a vitima Osmar dos Reis Amorielo Junior e o denunciado JOÃO CARLOS DA COSTA MONTENEGRO SOARES vinham se desentendendo por questões relacionadas à Venda/consumo de drogas.

No dia 24/11/2017, por volta das 14h50min, a vítima Osmar estava em frente à sua residência, localizada na Travessa L-5, Quadra 20, n° 189, Bairro Jardim Liberdade, nesta cidade, conversando com Luís César Rodrigues do Nascimento, quando o denunciado JOÃO CARLOS, em conluio e previamente ajustado com terceira pessoa não identificada chegou na garupa de uma motocicleta cor preta, sacou uma arma de fogo que trazia consigo e, repentinamente efetuou diversos disparos contra a vítima, a qual não houve tempo de esboçar qualquer tipo de reação, sendo atingida por 9 (nove) tiros nas regiões do tórax e abdômen, causando lesões gravíssimas perfuro-contusas transfixantes no lobo superior do pulmão esquerdo e volumoso hemotórax esquerdo provocando a sua morte por choque hipovolêmico, conforme descrito no Laudo Pericial de fls. 104/138.[...].

O denunciado atacou a vitima repentinamente a, tacando-a de surpresa, a qual não esperava tal ataque, impossibilitando manifestar qualquer gesto de defesa.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA JOAO CARLOS DA COSTA MONTENEGRO SOARES, vulgo "Joãozinho" com, no incurso no art. 121, §2°, incisos I (motivo torpe), III (perigo comum) e IV (impossibilidade de defesa da vítima), do Código Penal, [...].”
(Jaime Romaquelli, promotor de Justiça – ID 71226475-fls. 7/9)

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1o Quesito: No dia 24 de novembro de 2017, por volta das 14h50min. na frente da residência localizada na Travessa L-5, Quadra 20, n. 189, Bairro Jardim Liberdade, nesta Capital, a vítima OSMAR DOS REIS AMORIELO JÚNIOR foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia de fls. 108/141 e que foram a causa de sua morte?

04 SIM

2o Quesito: O acusado JOAO CARLOS DA COSTA MONTENEGRO SOARES efetuou disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3o Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

4o Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois foi atingida de inopino, sem possibilitar qualquer gesto de defesa?

04 SIM.
”
(ID 71226484 -fls. 58/59)

O Juiz-Presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“Atenta a soberana decisão do Conselho de Sentença, com a qual estou vinculada, CONDENO o réu JOÃO CARLOS DA COSTA MONTENEGRO SOARES, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

[...]. A culpabilidade do réu é acentuada, porquanto agiu com desígnio e premeditação.

Verte dos autos que a vítima estava na frente da sua residência quando o acusado, em conluio e previamente ajustado com terceira pessoa não identificada, chegou e passou a efetuar os disparos de arma de fogo contra ela.

Dessume-se das informações lançadas no laudo pericial do local do crime que ao visualizar a chegada dos agressores a vítima tentou empreender fuga, percorrendo um curto e tortuoso trajeto de 03m, porém foi perseguida pelo algoz e alvejada por 09 (nove) vezes, sendo que pelo menos 01 (um) disparo foi efetuado quando ela se encontrava caída ao solo, na posição de repouso final.

Como se vê, o réu agiu de forma premeditada, extremamente fria e violenta (multiplicidade de disparos), e, ainda, em concurso de agentes, extrapolando sobremaneira a descrição do tipo penal, conduta que deve ser mais severamente apenada: [...].

O réu registra dois antecedentes criminais pelos delitos de trafico de substância entorpecente. Contudo, valho-me de somente um deles para exasperar a pena-base nesta primeira fase da dosimetria:

01-Guia de Execução de Pena - Juízo da 9a Vara Especializada de Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, Processo de No 15804-74.2015.811.0042 (Cód. 411053), condenado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, c/c art. 12 da Lei no 10.826/03, a pena 5 anos e 9 meses de Reclusão, e 1 ano de Detenção e 605 dias/multa, em Regime fechado (Transito em julgado no dia 26/07/2017 – Processo executivo de pena código n. 424512)Quanto ao outro delito, será valorado na segunda fase da dosimetria como agravante específica da reincidência.

[...].

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois no momento em que a vítima foi executada estava na calçada da via pública, na companhia de um amigo, o qual, diante do número expressivo de disparos de arma de fogo efetuados (09), certamente teve a integridade física posta em risco. Prova disso é que durante a ação criminosa, por acidente, o réu alvejou a própria perna. Logo, por sorte esse fato não teve desfechou ainda mais grave. [...].

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão – entendo necessário e adequado estabelecer a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão: exasperação de 02 (dois) anos para a culpabilidade extremamente acentuada e de mais 02 (dois) anos em face do mau antecedente.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa:[...].

Reconheço a circunstância agravante da reincidência, posto que na data do fato o réu já havia sido definitivamente condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, vejamos:

02- Guia de Execução Pena oriundo do Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá /MT, Processo de No 28645-04.2015.811.0042 (Cód. 422983), condenação do réu como incurso nas penas do artigo 33, caput, e 40 caput, III, ambos da Lei no 11.343/06, a reprimenda de 06 anos; 01 mês e 15 dias de Reclusão, e 610 dias multa, em Regime fechado. Anotado em 02/08/2016 (Transito em julgado no dia 18/04/2017 – Processo Executivo de Pena código n.: 424512).[...].

Deste modo e, considerando a reincidência do réu, nos termos do artigo 61, I, do Código Penal, aumento a pena em mais 01 (um) ano, redimensionando-a para 17 (dezessete) anos de reclusão, ao tempo em que a torno definitiva, ausentes outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição que possam interferir no cálculo.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, estabeleço ao réu o regime inicialmente fechado para o início do cumprimento da pena.

Diante da pena aplicada (17 anos de condenação), a detração antecipada tratada pelo artigo 387, § 2o do CPP, com a redação dada pela Lei no 12.736/2012, não beneficia o réu, preso provisoriamente por força deste processo há apenas 02 (dois) anos, 03 meses, 01 semana e 01 dia (fls. 45). [...].”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – ID 71226484-fls. 61/71)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Apreensão [projéteis de arma de fogo – ID 71226475- fls. 31], Laudo Pericial no Local de Morte Violenta no 2.06.2017.016306-01 (ID 71226476- fls. 6/30), Laudo Pericial no 1.1.01.2017.112453-01 (ID 71226476- fls.31/36), Laudo Pericial Necropsia no 1.1.01.2017.112452-01 (ID 71226476 – fls. 37/71), Laudo Pericial de Balística no 2.3.2018.30749-01 (ID 71226478- fls. 7/13) e Certidão de Óbito (ID 71226475 – fls.32), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Osmari dos Reis Amorielo, irmã da vítima (ID 71226475- fls. 23/24), Luis Cesar Rodrigues do Nascimento, testemunha presencial (ID 71226475- fls. 26/27) e do apelante
JOÃO CARLOS DA COSTA MONTENEGRO SOARES (ID 71226475-fls. 20), ao ser interrogado o apelante

JOÃO CARLOS DA COSTA MONTENEGRO SOARES, conhecido como “Joãozinho,” exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID 71226476 – fls.75/76).

Em Juízo, realizou-se a oitiva de
Osmari dos Reis Amorielo e de Rander Paulo da Costa e Nilton Robertino Regis, investigadores de polícia
; bem como o interrogatório do apelante JOÃO CARLOS DA COSTA MONTENEGRO SOARES (ID 71226482 – fls.70
).

Na sessão plenária, foram inquiridos

Osmari dos Reis Amorielo Rander Paulo da Costa e Nilton Robertino Regis e
JOÃO CARLOS DA COSTA MONTENEGRO SOARES (Relatório de Mídias –ID 71226488- fls. 1/2
).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 24.11.2017, por volta das 14h50min, a vítima Osmar dos Reis Amorielo Junior estava em frente a sua residência, localizada na Travessa L-5, Quadra 20, n° 189, Bairro Jardim Liberdade, nesta cidade, conversando com Luís César Rodrigues do Nascimento, quando o apelante JOÃO CARLOS DA COSTA MONTENEGRO SOARES, juntamente com uma terceira pessoa não identificada, utilizando-se de uma motocicleta de cor preta, desferiu, acidentalmente, um tiro em sua perna esquerda e, na sequência, efetuou 9 (nove) disparos de arma de fogo que atingiram a região do tórax e abdômen da vítima, causando-lhe lesões gravíssimas
“perfuro-contusas transfixantes no lobo superior do pulmão esquerdo e volumoso hemotórax esquerdo
”, as quais foram a causa de sua morte, foragindo-se do local em seguida (ID 71226475-fls. 7/9)

-

Luis Cesar Rodrigues do Nascimento [testemunha presencial], ao ser ouvido na fase policial, afirmou que
, na data do fato,
estava do outro lado da rua, conversando com a vítima que estava sentada em frente a sua casa, momento em que chegaram dois agentes em uma motocicleta de cor preta e a pessoa que estava na garupa, antes mesmo de parar a motocicleta disparou acidentalmente em sua perna, caiu, mas, ainda assim, efetuou diversos disparos de arma de fogo [pelo menos umas cinco vezes] contra a vítima; após o autor dos tiros, com dificuldade, pois já estava mancando, subiu na moto e evadiram-se do local (ID 71226475- fls. 26/27);

- Osmari dos Reis Amorielo [irmã da vítima], em todas as oportunidades em que inquirida [na fase policial, em Juízo e no plenário do Júri],
confirmou que
foi Luis Cesar Rodrigues do Nascimento quem lhe procurou e comunicou a morte de seu irmão ocorrido por disparos de arma de fogo, realizados por um agente que estava na garupa de uma moto, que era magro e chamou a vítima pelo nome, o qual, ao descer da motocicleta, deferiu um tiro em sua própria perna; esclareceu que vizinhos do irmão/populares do Bairro

Jardim Liberdade [não quiseram se identificar] apontaram como autor dos disparos uma pessoa conhecida por “Joãozinho”

(ID 71226475- fls. 23/24

e Relatório de Mídias –ID 71226488- fls. 1/2);

-

Rander Paulo da Costa e Nilton Robertino Regis [investigadores de polícia], na instrução e em sessão plenária, relataram que realizaram diligências no Bairro Jardim Liberdade e alguns moradores confirmaram que o autor dos disparos contra a vítima tinha acertado um disparo acidentalmente em sua perna e se chamava “Joãozinho” [“
várias pessoas falaram que era ele, mas tinham medo de colocar no papel, assinar depor contra ele”
]; deslocaram-se até a residência do apelante e a mãe do mesmo [não identificada nos autos] informou onde ele estava hospitalizado; deslocaram-se ao hospital São Benedito e o questionaram sobre o tiro na perna; o apelante lhes apresentou informações desconexas, de que estava prestando um serviço em outro bairro da cidade e reagiu a um assalto, tendo sido baleado; não soube informar a empresa para quem trabalha ou a pessoa para quem iria prestar o serviço, ou quem lhe socorreu, tampouco a placa da moto que conduzia e teria sido subtraída (Relatório de Mídias –ID 71226488- fls. 1/2);

- JOÃO CARLOS DA COSTA MONTENEGRO SOARES [apelante], em ambas as oportunidades em que foi interrogado [em Juízo e em plenário] negou o homicídio, sustentando não conhecer a vítima, bem como ter sido a lesão sofrida por projetil de arma de fogo na perna, decorrente de um assalto ocorrido, na mesma data do homicídio, mas no Bairro Santa Terezinha, quando subtraíram sua moto, celular e documentos (Relatório de Mídias –ID 71226488- fls. 1/2)
.

Vejamos.

O Conselho de Sentença
reconheceu que o apelante
“efetuou disparos de arma de fogo na vítima”
(2o Quesito) e não o absolveu (3o Quesito)
(ID

71226484 -fls. 58/59).

Essa versão tem lastro no depoimento da testemunha presencial Luis Cesar Rodrigues do Nascimento na fase policial, bem como nas declarações prestadas, tanto em Juízo e como na sessão plenária, pelas testemunhas Osmari dos Reis Amorielo [irmã da vítima], Rander Paulo da Costa e Nilton Robertino Regis [investigadores de polícia],
possibilitando deduzir que o apelante lesionou sua perna com disparo acidental de arma de fogo e, na sequência, desferiu contra
Osmar dos Reis Amorielo Junior
9 (nove) disparos de revólver, cujos projeteis o atingiram nas regiões
do tórax e abdômen e foram a causa da sua morte

(Relatório de Mídias –ID 71226488- fls. 1/2).

O Tribunal do Júri não acolheu a assertiva [do apelante] de que não teria sido o autor dos disparos que mataram a vítima, tampouco de que a lesão sofrida na perna, por projetil de arma de fogo, teria ocorrido em local diverso ao reagir a um assalto.

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Destaca-se aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2019)

Quanto à qualificadora [recurso que impossibilitou a defesa da vítima], os jurados reconheceram que a vitima “
foi atingida de inopino, sem possibilitar qualquer gesto de defesa”

(4o Quesito) -
ID 71226484 -fls. 58/59.

A admissão dessa qualificadora tem suporte no depoimento da testemunha
Luis Cesar Rodrigues do Nascimento na fase policial
, que confirma que a vítima estava sentada em frente a sua residência no período da tarde [14h50min] quando foi surpreendida pelo apelante, que chegou na garupa de uma motocicleta, conduzida por um terceiro não identificado, o chamou pelo nome e desferiu diversos tiros em sua direção (ID 71226475-fls. 7/9).

Outrossim, a qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri
“somente pode ser excluída quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

Logo, injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.

Passa-se à análise da dosimetria.

O Juiz- Presidente fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, ao considerar desfavorável a culpabilidade e os antecedentes [
“exasperação de 02 (dois) anos para a culpabilidade extremamente acentuada e de mais 02 (dois) anos em face do mau antecedente”
].

A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap no 20137/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.5.2018; TJMT, Ap no 110261/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -23.1.2018), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap no 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

E mais,
“não se confunde a fase de cogitação com a premeditação. Todo crime doloso é cogitado, mas nem todo crime doloso é premeditado. A premeditação pressupõe também uma cogitação, porém com uma fase de maturação e reflexão sobre a conduta criminosa relevantemente maior”
(FLORES, Andrea. LOPES, Jodascil Gonçalves. Manual de Direito Penal. 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2016, Capítulo VI, 2.1), do modo que não se identifica na fundamentação adotada
[“em conluio e previamente ajustado com terceira pessoa não identificada”
] elemento concreto para a depreciação da culpabilidade.

O fato do homicídio ter sido executado com múltiplos disparos de arma de fogo, inclusive, quando a vítima estava caída ao solo [“
alvejada por 09 (nove) vezes, sendo que pelo menos 01 (um) disparo foi efetuado quando ela se encontrava caída ao solo, na posição de repouso final”
], demonstra maior reprovabilidade da conduta do agente, extrapolando a culpabilidade prevista no tipo penal (STJ, AgRg no HC no 497187/PE - Relator Min. Jorge Mussi - 13.6.2019TJMT, AP N.U 00033224-69.2012.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 27.11.2020) e autoriza a depreciação.

Os maus antecedentes foram valorados negativamente porque o apelante registra condenação por tráfico de droga e posse irregular de arma de fogo de uso permitido

– art.
33,
caput,
da Lei no 11.343/06 e art. 12,
caput,
da Lei no 10.826/03 – ocorrido em 3.6.2015 e com sentença transitada em julgado em 26.7.2017 [antes do fato em análise ocorrido em 24.11.2017], respectivamente as penas de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 1(um) ano de detenção

(ação penal NU 15804-74.2015.811.0042 /Código

411053).

Segundo a orientação do c. STJ, admite-se a
“utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem”
(HC no 644.277/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.3.2021).

O aumento da pena-base em 2 (dois) anos para cada circunstância desfavorável [culpabilidade e antecedentes] afigura-se proporcional, consoante diretriz jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(AgRg no AREsp 1168233/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.11.2018; AgRg nos EDcl no HC no 515.753/PI - Relator: Min. Jorge Mussi - 19.12.2019).

Consequentemente, a pena-base estabelecida em 16 (dezesseis) anos mostra-se devidamente fundamentada.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência com suporte na condenação do apelante por tráfico de drogas em estabelecimento prisional - art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06 - praticado em 11.10.2015 e com sentença transitada em julgado 18.4.2017, a pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e

15(quinze) dias de reclusão (ação penal NU

28645-04.2015.811.0042/ Código

422983) e elevada a pena em 1 (um) ano, ou seja na fração de 1/16 (um dezesseis avos).

O c. STJ possui diretriz no sentido de que a folha de antecedentes criminais, extraída do sítio eletrônico (ID 71226477-fls.18/19) constitui documento hábil e suficiente a comprovar maus antecedentes e reincidência (STJ, AgRg no AREsp no 1.553.133/SP -

Relatora: Mina. Laurita Vaz - 28.10.2019).

A propósito, o Enunciado 636 do c. STJ:
“a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
”.

No mesmo sentido anota-se julgado desta e. Câmara: NU 0006810-63.2018.8.11.0006 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.2.2019.

Logo, deve ser conservado o incremento pela reincidência [um ano], uma vez que majorado pelo Juiz-Presidente em

patamar menor que a fração paradigma de 1/6 (STJ, HC no 479.576/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 4.2.2019; HC no 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 3.6.2020).

Na terceira fase, não foram consideradas causas de aumento ou diminuição, razão pela qual a pena definitiva do apelante deve ser mantida em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Por conseguinte, a pena imposta [17 anos] justifica o regime inicial fechado por expressa disposição legal (CP, art. 33, §2o, “a”).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, de modo que se mostra
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021